Tribunal: TCU
Processo: 005.321/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Banco Central do Brasil, cujo respectivo ato foi registrado tacitamente, ora em revisão de ofício, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo redator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 260, § 2o, em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria do sr. Alberto Ananias Assayag, registrado tacitamente em 16/10/2020, para considerá-lo ilegal e cancelar o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelo interessado; 9.3. determinar ao Banco Central do Brasil que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência ao sr. Alberto Ananias Assayag do teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar o Banco Central do Brasil sobre a possibilidade de vir a prosperar a concessão de aposentadoria ao interessado, caso os proventos venham a ser calculados na forma do art. 1o da Lei 10.887/2004, sem prejuízo do direito do inativo de retornar à atividade, se assim o desejar.